Tribunal: TJSP
Processo: 0024431-04.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando o deferimento de 80 dias de remição de pena, diante da aprovação parcial no ENEM.

Aprovação em apenas três áreas no ENEM 2021. Artigo 126, §1o, inciso I, da Lei de Execução Penal. Recomendação no 391/2021 do CNJ. Abatimento proporcional.

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando o deferimento de 80 dias de remição de pena, diante da aprovação parcial no ENEM.

Aprovação em apenas três áreas no ENEM 2021. Artigo 126, §1o, inciso I, da Lei de Execução Penal. Recomendação no 391/2021 do CNJ. Abatimento proporcional. Precedentes do E. TJSP e do C. STJ. Deferimento da remição ao equivalente a 60 dias.

Parcial provimento.